Tribunal: TJSP
Processo: 1015359-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer - ilegitimidade passiva do banco - ausência de interesse recursal - consórcio - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer - ilegitimidade passiva do banco - ausência de interesse recursal - consórcio - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo consorciado - notificação da cessão realizada - administradora de consórcio que deve manter em seus registros o controle acerca da alteração do titular do crédito, sob pena de ser responsabilizada pelo pagamento em duplicidade, nos termos do art. 312 do Código Civil - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.